Tribunal: STF
Processo: AI 729394
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental em agravo de instrumento. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local e de fatos e provas. Incidência das Súmulas nº 280 e 279 desta Corte. 




2. Agravo regimental não provido.